Tribunal: TJDFT
Processo: 0700355-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. HEMODIÁLISE. TRATAMENTO AMBULATORIAL. AUSÊNCIA DE VAGAS. AGRAVO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando a agravante pelo fornecimento de vaga fixa para tratamento de hemodiálise (três vezes na semana), no prazo máximo de 10(dez) dias, por meio da rede pública ou particular, às expensas do ente público. O mesmo pedido foi indeferido quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal (ID 56260206).
3. O Distrito Federal apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.
4. Consta dos autos que o recorrente, com idade de 64 anos, foi diagnosticado com DOENÇA RENAL EM ESTÁGIO FINAL – CID: N18.0, possuindo comorbidades, como hipertensão e diabetes. Aduz que está internado em hospital público desde 23/01/2024, em terapia de substituição renal por meio de hemodiálise, enquanto aguarda vaga fixa para receber alta hospitalar. A solicitação do agravante foi inserida no sistema de regulação em 03/02/2024, sob a classificação de risco vermelho.
5. Consoante a jurisprudência do STF, a possibilidade e intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas de saúde é excepcional, sob pena de indevida sindicabilidade judicial em área técnica e afronta ao Princípio da Separação de Poderes (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016 e RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).
6. Constata-se que em 19/02/2024 a Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade informou que tinham 192 pacientes inseridos na lista de espera por vaga fixa de hemodiálise, sendo 76 na mesma classificação do agravante, ocupante da 47a posição na fila (ID 187465633 - origem).
7. No caso, o agravante realiza hemodiálise três vezes por semana, medida fundamental para a preservação de sua vida. As condições demonstradas indicam que atualmente o Distrito Federal não tem vagas disponíveis para a realização do referido tratamento em ambulatório e, por isso, o recorrente permanece realizando o tratamento com a necessidade de internação. E consoante o relatório médico, inexiste indicação de risco iminente à vida (ID 187465632 - origem), a justificar que o agravante tenha preferência, em detrimento dos demais pacientes que também aguardam.
8. A preterição dos pacientes mais bem posicionados na fila de regulação, assim como os classificados com o mesmo risco, e que estão aguardando por mais tempo, representaria inaceitável violação ao princípio da isonomia e à prestação igualitária e universal da assistência médica, cuja essência está na igualdade de oportunidade e atendimento proporcional e adequado às circunstâncias de cada paciente.
9. Não cabe ao Poder Judiciário intervir na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, salvo excepcionalidade inafastável, que não se apresenta na hipótese. A preterição da fila de pacientes representa vantagem pessoal em detrimento daqueles que, assim como o beneficiado, padecem do mesmo sofrimento e estão mais bem posicionados na fila de espera e, bem por isso, merecem ser atendidos em primeiro lugar, sob pena quebra dos critérios de acesso igualitário às ações de saúde.
10. Destarte, considerando que o agravante está sendo atendido, ainda que de forma diferente da pleiteada, não merece reforma a decisão agravada.
11. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários